Tribunal: TJMT
Processo: 1029774-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029774-25.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALTER WENNDER SILVA LOPES - CPF: 043.374.631-94 (REPRESENTANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE CONVOCAÇÃO IMPESSOAL EM CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO NÃO NOTIFICADO PESSOALMENTE - AUSÊNCIA NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - ELIMINAÇÃO PREVISTA NO EDITAL - LEGALIDADE - PLEITO DE REINTEGRAÇÃO AO CONCURSO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No caso, o recorrente não compareceu no teste de aptidão física- TAF, alegando ausência de notificação pessoal, não havendo, no caso, direito subjetivo à reintegração ao concurso.

2-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020